Tribunal: TJBA
Processo: 0566537-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566537-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LORENA CAVALCANTE LEMOS Advogado(s):ALESSANDRO BRANDAO DOS SANTOS, DELMA DOS SANTOS BRANDAO registrado(a) civilmente como DELMA DOS SANTOS BRANDAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 535, § 2º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DA ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O juízo de origem fundamentou a decisão no descumprimento, pelo ente público, do ônus de apresentar a memória de cálculo e o valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 535, § 2º, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da execução por ausência de prévia liquidação e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a repetição de teses da impugnação nas razões recursais impede o conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade; (ii) determinar se a ausência de indicação do valor incontroverso e da memória de cálculo na impugnação da Fazenda Pública acarreta a rejeição liminar da alegação de excesso de execução; e (iii) definir a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de atualização após a vigência da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois as razões recursais, ao pleitearem a nulidade por iliquidez, contrapõem-se logicamente ao comando de prosseguimento do feito, atendendo ao princípio da dialeticidade e da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC). No mérito, a Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução, tem o ônus processual de declarar imediatamente o valor que entende correto e instruir a peça com demonstrativo de cálculo discriminado, sob pena de não conhecimento da arguição (art. 535, § 2º, do CPC). A inobservância desse preceito inviabiliza o contraditório específico e opera a preclusão consumativa, sendo correta a decisão que homologa os cálculos da exequente amparados no título judicial. Tratando-se de matéria de ordem pública, os consectários legais devem ser adequados, de ofício, ao regime da Emenda Constitucional nº 113/2021, que impõe a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Adequação, de ofício, dos critérios de atualização monetária para aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução por parte da Fazenda Pública deve vir obrigatoriamente acompanhada da memória de cálculo e da indicação do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC." "2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 535, § 2º e 1.010; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4357; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036476-80.2023.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 10.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566537-73.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada LORENA CAVALCANTE LEMOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, de ofício, determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do voto da relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2° Grau Relatora